Tribunal: TJDFT
Processo: 0708943-68.2020.8.07.0009
Órgão julgador: JAIR SOARES
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2026-03-04
Data de publicação: 2026-03-18

Ementa:
Violência doméstica. Lesão corporal. Provas insuficientes. Apelação provida.
I. Caso em exame
1. Apelação de sentença que condenou o réu a 3 meses de detenção, em regime aberto, pelo crime de lesão corporal no âmbito doméstico e familiar.
II. Questões em discussão
2. Discute-se se as provas são suficientes para condenação.
III. Razões de decidir
3. Se a dinâmica dos fatos não permite concluir se houve ou não dolo na conduta do réu - a vítima, em juízo, não soube dizer se o réu a atingiu com soco ou arremessou copo, as testemunhas não presenciaram os fatos e o réu afirmou que apenas se defendeu das agressões dela, vítima - e demonstrado que as agressões foram recíprocas, deixando as provas dúvidas se o réu agiu com intenção de lesionar a vítima ou, de forma proporcional para repelir agressão dela, tendo, por culpa, causado-lhe lesões, a providência é a absolvição.
IV. Dispositivo
4. Apelação provida.
______
Dispositivos relevantes citados: CP, art. 129, § 9o. CPP, art. 386, VII.